Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da devedora.
2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor e de sua família – garantindo a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade dos envolvidos.
3. Na hipótese em apreço, o conjunto probatório revela não ser a remuneração da devedora, aposentada, expressiva a ponto de afastar o benefício legal e permitir a penhora.
4. Recurso conhecido e desprovido.